Tribunal: TJPA
Processo: 0031065-70.2010.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031065-70.2010.8.14.0301

APELANTE: WALBERT DA SILVA MONTEIRO, AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES, DALTON LAVOR MOREIRA, DARIO ALFREDO PINHEIRO, FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA, NEUSA MARIA FIGUEIRA FONSECA, ROSINEIA DANTAS DE VASCONCELOS, JOAO VICENTE VIANNA LONGO, ROSA MARIA CETRARO RAMOS, FRANCIMAR FERNANDES DE OLIVEIRA

APELADO: ALBERTO DE LIMA FREITAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031065-70.2010.8.14.0301

EMBARGANTE:
ALBERTO DE LIMA FREITAS

EMBARGADO:
AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES

EMBARGADO:

DALTON LAVOR MOREIRA

EMBARGADO:
DARIO ALFREDO PINHEIRO E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO COLEGIADA
QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGADOS
– SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO QUE SE RESTRINGE AOS PROCESSOS EM QUE FORAM DECLARADAS – IMPOSSIBILIDADE DE
EXTENSÃO AUTOMATICAMENTE A OUTRAS DEMANDAS POR EVENTUAL COINCIDÊNCIA DE PARTES – ERRO MATERIAL NÃO CONSTATADO – ACLARATÓRIOS REJEITADO
–
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Como é sabido, o art. 145, §1º do CPC, permite ao magistrado declarar sua suspeição no processo, sem a necessidade de declinar suas razões.

2 – Trata-se de ato subjetivo do juiz, e, cujos efeitos ficam adstritos ao processo em que foram declarados, não se estendendo automaticamente a outras demandas por eventual coincidência de partes.

3 –
Desse modo, tem-se que o subjetivismo da suspeição nas hipóteses de foro íntimo, limita os efeitos aquele feito em que fora declarado e, não em todas os demais demandas que tramitam em face das mesmas partes, como pretende a parte embargante.

4 –
Destarte, entendo que inexiste erro material ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Improvido
, mantendo-se incólume a decisão embargada colegiada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de maio de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO CÍVEL N. 0031065-70.2010.8.14.0301

EMBARGANTE:
ALBERTO DE LIMA FREITAS

EMBARGADO:
AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES

EMBARGADO:

DALTON LAVOR MOREIRA

EMBARGADO:
DARIO ALFREDO PINHEIRO E OUTROS

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
ALBERTO DE LIMA FREITAS
em face de
AUGUSTO JORGE JOY NEVES COLARES
e
OUTROS

e

do
V. ACÓRDÃO 214.997
, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelos ora embargados.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – SENTENÇA TERMINATIVA – LEGITIMIDADE ATIVA DOS ASSOCIADOS –

ART. 914 DO CPC/1973 –
PRERROGATIVA ESTATUTÁRIA CONFERIDA A
ASSEMBLEIA GERAL QUE CONCERNE A APRECIAÇÃO DAS CONTAS EVENTUALMENTE APRESENTADAS –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PELO ADMINISTRADOR (LIQUIDANTE) –
LEGITIMIDADE DOS ASSOCIADOS EM EXIGI-LAS JUDICIALMENTE –
PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA –

ART. 5º, XXXV DA CF/1988 – SENTENÇA QUE DEVE SER ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs a parte então apelada ALBERTO DE LIMA FREITAS
,
Embargos de Declaração (ID.
4645953
).

Alega, em síntese, que a decisão colegiada embargada estaria eivada de erro material, visto que esta relatora teria arguido suspeição em outra demanda (Processo n. 0032765-39.2009.8.14.0301), o que deveria ser estendido ao presente feito, face a similaridade de partes, impondo-se a desconstituição da decisão embargada.

Pleiteia, assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para conferindo-lhe efeitos infringentes seja desconstituída a decisão colegiada embargada nos termos dos pedidos aclaratórios.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID.
4995102
).

É o relatório, apresentado para inclusão do feito em Pauta para Julgamento
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide do
Novo Diploma Processual Civil
, visto a vergasta
decisão ter sido proferida na vigência deste.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a arguido erro material no
decisum
embargado,
visto que esta relatora teria arguido suspeição em outra demanda, o que deveria ser estendido ao presente feito, face à similaridade de partes, impondo-se a desconstituição da decisão embargada.

Dos Aclaratórios

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §1
º
.

Neste contexto, urge trazer à colação o magistério de Luiz Orione Neto,
in verbis:

“O recurso de embargos de declaração é um remédio jurídico que a lei coloca à disposição das partes, do Ministério Público e de terceiro, a viabilizar, dentro da mesma relação jurídica processual, a impugnação de qualquer decisão judicial que contenha o vício da obscuridade, contradição ou omissão, objetivando novo pronunciamento perante o mesmo juízo prolator da decisão embargada, a fim de completá-las ou esclarece-la”.

(ORIONE NETO, Luiz.
Recursos Cíveis
. 2ª ed., ver. Atual. e ampliada, Saraiva, São Paulo, 2006, p. 385).

No caso
sub examine,
depreende-se dos autos, mais precisamente
do v. Acórdão embargado,

inexistir erro material ou qualquer outro vício a ensejar sua desconstituição.

Ora, como é sabido, o art. 145, §1º do CPC, permite ao magistrado declarar sua suspeição no processo, sem a necessidade de declinar suas razões, senão vejamos:

Art. 145. [...]

§ 1º Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões.

Trata-se, portanto, de ato subjetivo do juiz, e, cujos efeitos ficam adstritos ao processo em que foram declarados, não se estendendo automaticamente a outras demandas por eventual coincidência de partes.

Nesse sentido, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

DECISÃO. GRAVAME À PARTE. CABIMENTO DO AGRAVO. TEMPESTIVIDADE.
SUSPEIÇÃO. FORO ÍNTIMO.
INTANGIBILIDADE DAS RAZÕES. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO. EXECUÇÃO OBSTADA.
1. A decisão que manda desentranhar documentos causa gravame à parte e, portanto, pode ser impugnada mediante agravo. 2. Observado o prazo do art. 522 do CPC, não há falar em intempestividade do agravo.
3. Diante da subjetividade e intangibilidade das razões de foro íntimo exaradas em uma determinada ação, não é possível estender os efeitos da declaração de suspeição para outros processos.

4. Ausente a liquidez do título, o pedido de cumprimento da sentença no que toca aos honorários advocatícios não pode prosseguir. 5. Agravo conhecido e improvido. Unanimidade.

(TJ-MA - AI: 0097972013 MA 0002160-91.2013.8.10.0000, Relator: PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2013, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2013). (Grifei).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
SUSPEIÇÃO. MOTIVO DE FORO ÍNTIMO.
NULIDADE. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
O subjetivismo da suspeição nas hipóteses de foro íntimo permitiu que o magistrado se mantivesse afastado de sua função de julgar apenas naqueles feitos e não em todos os demais feitos que tramitam em face das mesmas partes, como pretende a parte recorrente.
Para o reconhecimento da sucessão empresarial, deve haver prova que demonstre objetivamente a relação entre as empresas envolvidas, hipótese configurada nos autos.

(TRF-4 - AG: 50351758820184040000 5035175-88.2018.4.04.0000, Relator: MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 02/10/2019). (Grifei).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.

SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO. ATUAL ARTIGO 145, § 1º, DO CPC. SUSPEIÇÃO LIMITADA AOS PROCESSOS EM QUE SE DECLAROU, DE OFÍCIO. O subjetivismo da suspeição nas hipóteses de foro íntimo permitiu que o magistrado se mantivesse afastado de sua função de julgar apenas naqueles feitos e não em todos os demais feitos que tramitam em face das mesmas partes, como pretende a parte recorrente.

(TRF-4 - AG: 50179193520184040000 5017919-35.2018.4.04.0000, Relator: ANDREI PITTEN VELLOSO, SEGUNDA TURMA, Data de Julgamento: 18/12/2018). (Grifei).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – DECLARAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO JUIZ EM OUTRO PROCESSO – FORO ÍNTIMO – AFERIÇÃO SUBJETIVA –
IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA SUSPEIÇÃO PARA PROCESSO DIVERSO DAQUELE ONDE RECONHECIDA PROPRIA A SUSPEIÇÃO POR MOTIVO DE FORO ÍNTIMO.

1. Controvérsia centrada na análise acerca de eventual suspeição do Juiz, em razão de sua declaração de suspeição por motivo de foro íntimo em outro processo, no qual também era parte o excipiente. 2. A simples declaração de suspeição do Juiz em outro processo, acompanhada da informação de que o fez por razões relativas a outra parte, que não o excipiente, não encerra o condão de tornar o Juiz suspeito no que tange a outro processo no qual aquele também é parte, sendo, pois, ônus do suscitante indicar, e provar, a hipótese legal de suspeição na qual estaria incurso o Juiz, mesmo porque as razões da declaração de suspeição por motivo de foro íntimo não podem ser aferidas objetivamente, sendo possível apenas ao magistrado que a declarou, reconhecer que ainda persiste, ou que não mais subsiste.

3. Exceção de Suspeição julgada improcedente.

(TJ-MS - EXSUSP: 00015632520158120024 MS 0001563-25.2015.8.12.0024, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/08/2017). (Grifei).

Desse modo, tem-se que o subjetivismo da suspeição nas hipóteses de foro íntimo, limita os efeitos aquele feito em que fora declarado e não em todos as demais demandas que tramitam em face das mesmas partes, como pretende a parte embargante.

Destarte, entendo que inexiste erro material ou qualquer das hipóteses insculpidas no
art. 1.022 do Diploma Processual Civil
no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratórios ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão colegiada embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 18 de maio de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 26/05/2021